Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706562-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA AGRAVADO: NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Exequente JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA (ID 69098209), em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo n. 0706272-91.2023.8.07.0001, em fase de cumprimento provisório de sentença, desencadeada contra a Executada NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA, que determinou a realização do cálculo do valor do débito com parâmetro diverso ao que restou estabelecido anteriormente. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador